Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-84.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1003410-84.2019.8.11.0007
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS, EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA e LUZIA ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS
Recorridos: HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS, EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA e LUZIA ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/12/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFIDELIDADE CONJUGAL. EXPOSIÇÃO DA VIDA ÍNTIMA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. NÍTIDO INTUITO DE EXPOR E RIDICULARIZAR OS ENVOLVIDOS. ATO ILÍCITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DOS PROMOVENTES.
1. Trata-se de ação na qual os Autores postulam indenização pordanos morais, alegando, em síntese, que o Réu concedeu entrevista à jornais da região expondo suas vidas íntimas de forma vexatória.
2. A existência da infidelidade conjugal não pode servir de pretexto ou de “carta branca” para a prática de excessos, sem nenhuma consequência jurídica, ao cônjuge traído.
3. A toda evidência, a situação vivenciada pelo réu, a despeito de lamentável, dizia respeito unicamente aos envolvidos. Não há nenhum interesse público a justificar a exposição da infidelidade à sociedade, mediante a concessão de entrevista em programa de televisão, restando evidente o intuito de humilhar e prejudicar os demandantes.
4. Registre-se que o “excesso” praticado pelo demandado não ocorrera no calor da emoção, isto é, quando acabara de descobrir a traição. Muito pelo contrário, pelo teor da entrevista, resta nítido que o rompimento já havia ocorrido há algum tempo.
5. Tal como salientado pelo juízo de origem: “De igual modo, a outra matéria anexada no Id no 22287583, denominada“Largou o marido e fugiu com o pastor: Virou caso de polícia”,vê-se claramente fotos do requerido, provavelmente em sua residência, sendo entrevistado por uma repórter sobre os fatos desta lide que foram transcorridos na matéria. Todavia, ainda que o requerido argumente sua ilegitimidade passiva, dizendo que ele foi procurado pela imprensa, pelas fotos inclusas na referida matéria, comprova que o réu aceitou fazer a matéria de livre e espontânea vontade, pois poderia ter se recusado, o que não fez.” E, ainda: “Evidencia-se pelo conjunto probatório, que o requerido extrapolou sua liberdade de expressão e pensamento, expondo de forma desnecessária para a sociedade, uma situação pessoal que só não cabia a respeito entre os envolvidos, transformando a sua própria imagem e dos autores em desonra. Percebe-se que quanto a sua própria honra o requerido não se mostra abalado emocionalmente, pois, embora alegue que tenha sido ofendido pelos requerentes, fez questão de tornar público em mídia local sua situação pessoal, ao invés de solucionar o impasse pelos meios legais.
6. Evidente, assim, os danos morais sofridos pelos demandantes.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o dos promoventes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003410-84.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 018.192.151-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZIA ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 932.687.341-20 (RECORRENTE), HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS - CPF: 334.685.249-00 (RECORRIDO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 018.192.151-05 (RECORRIDO), LUZIA ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 932.687.341-20 (RECORRIDO), HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS - CPF: 334.685.249-00 (RECORRENTE), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE HIPOLITO FRANCA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE EDIVALDO FONSECA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021